Tribunal: STF
Processo: HC 207597
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio Augusto Alves, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 681.162/SP.
    A defesa narra que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 
    Aduz a impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que deixou de ser aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à míngua de fundamentação idônea.
    Aponta excesso na fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena.
    Requer a concessão da ordem para reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e fixar o regime inicial semiaberto.
    Examinados os autos, decido.
    Eis o teor da decisão questionada, na parte que interessa:
    “(...)
    Decido. 
    No que tange ao modo de cumprimento de pena, o Tribunal de origem manteve o regime inicial fechado, em razão de ter sido apreendido com o paciente ‘considerável quantidade de cocaína, substância nociva e de alto poder viciante’ (fl. 26, grifei), qual seja, um tijolo de cocaína, com peso de 1.090 kg. 
    Sobre a matéria posta em discussão, faço lembrar que, uma vez reconhecida, incidentalmente, a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 111.840/ES, DJe 17/12/2013), a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas apreendidas), para que, então, seja fixado o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal – com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    No caso, conforme visto, o Tribunal de origem justificou a fixação do regime inicial mais gravoso com base, justamente, nas peculiaridades do caso concreto – notadamente na quantidade da droga apreendida – elemento que, de fato, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. 
    Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a escolha do regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo feito pelo Tribunal de origem para modificar o regime de cumprimento de pena estabelecido à acusada. 
    À vista do exposto, denego a ordem.”
    Como visto, esta impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 681.162/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    Ainda que assim não fosse, destaco, no tocante ao pretendido reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que a decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz não tratou dessa questão. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    A respeito da fixação do regime inicial fechado, tenho que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante, uma vez que calcada na natureza e quantidade de droga apreendida.
    Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e natureza da droga apreendida), houve valoração negativa.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente